Tribunal: TJMT
Processo: 1002211-71.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002211-71.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOELMA BEATRIZ DOS SANTOS - CPF: 026.743.381-64 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002211-71.2021.8.11.0002

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOELMA BEATRIZ DOS SANTOS

Recorrido(s):

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/08/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA POR ILEGITIMIDADE ATIVA – PARTE QUE FIGURA COMO CONTRATANTE E REAL DEVEDORA – LEGITIMIDADE AD CAUSAM – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONSUMIDORA VÍTIMA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A legitimidade ad causam da Recorrente se mostra presente, na medida em que figura como contratante e devedora, onde defende ser vítima de falha na prestação dos serviços da instituição financeira, na medida em que não acusou o pagamento de parcelas realizado mediante acordo.

Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3o do Código de processo Civil/2015.

Sendo a parte autora vítima de fraude, resta por afastada a responsabilidade da Recorrida, na medida em que não restou demonstrado ter esta contribuído para o fatídico.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para o fim de afastar a ilegitimidade ativa, porém, no mérito julgar improcedente a demanda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa
ad causam
da Recorrente.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a preliminar acolhida pelo juízo
a quo
e, no mérito, julgar procedente a demanda, para condenar a Recorrida em danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que assiste parcial razão à Recorrente.

A parte autora figura como contratante e, via de consequência devedora da Recorrida, onde alega que esta não acusou o pagamento de parcelas realizados por meio de acordo entabulado entre os litigantes.

Desta feita, independentemente de quem tenha feito o pagamento da dívida, este tinha por fim dar por cumprida as obrigações contratuais da parte autora que incorriam em mora, o que, portanto, lhe garante a legitimidade
ad causam
.

Saliento, na relação jurídico-processual, figura a Recorrente como vítima de suposta falha na prestação dos serviços da instituição financeira demandada.

Assim, entendo não ser o caso de extinção do feito sem resolução do mérito.

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015.

O caso versa sobre suposto pagamento de dívidas atrasadas, em que não foi acusado no sistema das instituições financeiras, implicando, assim, na permanência das cobranças.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, verifico que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que, de fato, procurou a instituição financeira credora para efetuar a quitação dos débitos em atraso.

Ora, ao analisar o comprovante de pagamento, é possível concluir que a Recorrente foi vítima de fraude, esta inclusive por ela admitida em sua exordial, a qual não recaiu qualquer responsabilidade da Recorrida.

Veja-se, no comprovante de pagamento, constam terceiras pessoas como favorecido e emissor.

Saliento ainda que, não restou demonstrado, não obstante os documentos juntados na exordial, que a autora tenha, de fato, acessado o site oficial da instituição financeira. Pelo contrário, a mesma admite que, ao buscar a segunda via do boleto, foi redirecionada para conversa de whatssap, meio muito utilizado para esta espécie de fraude.

Quanto à súmula 479 do STJ, esta assim delimita:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Data da Publicação – Responsabilidade Civil – DJe 1-8-2012′′

Ou seja, as instituições bancárias são responsáveis pelos fortuitos internos, de onde, no caso em apreço ocorreu um fortuito externo causado pela parte autora ao não ter as cautelas em suas transações e cadastros bancários, eximindo o banco de sua responsabilidade.

A jurisprudência caminha a favor de ambos os lados, a imputar a responsabilidade ao banco e também a eximi-lo de responsabilidade, de onde, me filio à corrente que exime o banco de tal responsabilidade, senão vejamos:

REsp 1633785 / SP
RECURSO ESPECIAL
2016/0278977-3

Relator(a)

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147)

Órgão Julgador

T3 - TERCEIRA TURMA

Data do Julgamento

24/10/2017

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/10/2017

Ementa

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A

CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
CONTESTAÇÃO. USO DO
CARTÃO
ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA.

1.

Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.

Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo

correntista, foram realizadas com o uso de
cartão
magnético com "chip" e da senha pessoal.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o

evento

danoso decorre de transações que, embora contestadas, são
realizadas

com

a apresentação física do
cartão
original e mediante uso de senha pessoal do correntista.
4.

Hipótese

em

que

as

conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência

de

indícios

de

ter

sido

o
cartão
do autor alvo de
fraude

ou

ação

criminosa,

bem

como

que

todas

as

transações contestadas foram realizadas com o
cartão
original e mediante uso de senha pessoal do correntista.
5.

O

cartão
magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista,

que

deve

tomar

as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.
6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com

o

cartão

original

e

mediante

uso

de

senha

pessoal

do correntista,

passa

a

ser do consumidor a incumbência de comprovar
que

a

instituição

financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia

ao

efetivar

a

entrega

de

numerário

a

terceiros. Precedentes.
7. Recurso especial provido

Assim,

tenho por inexistente qualquer ato ilícito praticado pela Recorrida.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a ilegitimidade ativa, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, em relação ao mérito,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO
.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021